Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736368-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CINTIA ALMEIDA FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por C. A. F., com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0790858-79.2024.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente (ID. 75629749 – fls. 71/74). Alega que: “mesmo que o magistrado a quo tenha entendido que não houve notícias de fatos novos durante a vigência das medidas protetivas, e por isso elas não são mais necessárias, é certo que elas demonstraram a efetividade a que se propôs. Assim, sendo uma medida cautelar menos gravosa que a prisão preventiva, deve ser mantida, justamente por restringir menos direitos fundamentais do autor do fato”. Requer a concessão da liminar para restabelecer as medidas protetivas concedidas anteriormente, a saber: proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232 do RITJDFT). Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade reclamada está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. O Juízo de origem revogou as medidas protetivas anteriormente estabelecidas nos seguintes termos (ID. 75629749 – fls. 71/74): “Nos autos 0779837-09.2024.8.07.0016 foram estabelecidas em favor de C. A. F., no dia 9 de setembro de 2024, medidas protetivas de urgência em razão da notícia de lesão corporal que atribuiu ao seu ex-companheiro KLEBER JONATHAN VIÉGAS CALADO, indicada como ocorrida no dia anterior consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 3.391/2024 - DEAM I e, após apuração dos fatos pela Polícia Civil o Ministério Público promoveu o arquivamento do correspondente Inquérito Policial ao fundamento de que os indícios colhidos durante as investigações eram insubsistentes para autorizar a deflagração de eventual ação penal (id 243482260). Instada a se manifestar acerca da necessidade da manutenção das restrições anteriormente adotadas a apontada vítima demonstrou interesse em mantê-las ao registrar que se sente insegura vez que Kleber Jonathan não cumpre o acordo de levar e buscar o filho comum na escola, o que a faz se deslocar até a residência do ex-companheiro, além de ter este dificultado o pagamento da pensão alimentícia devida e ter ela sofrido violência física reportando-se ao episódio que ensejou a formulação do pedido de medidas protetivas (id 244924467). Todavia, consoante é possível extrair da manifestação da indicada ofendida sua pretensão quanto à manutenção das medidas protetivas é embasada no mesmo episódio que ensejou o deferimento das restrições, há quase 1 (um) ano e não há qualquer conduta relevante e recente a ser considerada e que justifique a manutenção das restrições como por ela pretendido. Acerca disso impende inclusive salientar que no decorrer das investigações foi apurado, tanto pelo arquivo de mídia de id 223205038 quanto pelas declarações da testemunha Caio (id 243464229) que presenciou os acontecimentos que deram origem ao registro da ocorrência policial e ao pedido de medidas protetivas, que não houve qualquer agressão física do requerido em relação a C., tampouco permanece atualmente algum indicativo de que Kleber Jonathan possua a intenção de se aproximar ou de manter contato com sua ex-esposa, pois desde a época em que ocorreram os fatos demonstrava, ao que indicam os autos, não ter interesse em dela se aproximar tanto que chegou a avisar aos porteiros de seu prédio que a entrada de C. estava proibida conforme indica o documento juntado no id 223205026. Ademais e segundo mencionado por C. em sua última manifestação tem promovido regular deslocamento até a residência do ex-companheiro para buscar ou levar o filho, o que à evidência representa seu descompromisso com as limitações outrora adotadas em seu próprio benefício, e a despeito disso não se tem notícia de qualquer comportamento do requerido que possa ser interpretado como ato de violência doméstica e familiar, tanto que as questões relacionadas ao inadimplemento ou atraso quanto ao pagamento de pensão porventura devida ou ao acordo de guarda e contatos com o filho não apresentam características que as qualifiquem como violência de gênero, ainda mais por ser considerado que em relação ao poder familiar encontram-se os pais em equivalência de condições. Dessa forma, conquanto a requerente tenha indicado temer por sua segurança e integridade física não há qualquer justificativa plausível para se perpetuar as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 e embora evidenciado que os envolvidos não mantêm bom relacionamento após a separação não se pode olvidar que as medidas protetivas representam igualmente limitações a direitos individuais que não devem ser eternizadas sem que esteja caracterizada alguma atual e concreta situação de risco, para o que não basta o mero temor hipotético e abstrato de futuramente vir a sofrer alguma espécie de violência, o que conquanto represente importante elemento de ponderação não atende aos requisitos para o deferimento ou para a manutenção das medidas protetivas consoante destacado pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato nos autos da Reclamação Criminal 0725296-40.2025.8.07.0000: [...] Disso decorre que na ausência de alguma tangível e atual situação de risco, que não se confunde com o mero temor hipotético e abstrato de vir a sofrer futura violência, as medidas protetivas existentes não poderão subsistir, consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...] É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a situação de risco que ensejou o seu deferimento ainda persiste nos termos do artigo 19, § 6o, da Lei 11.340/06, que assim dispõe: Art. 19. (...). § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: [...] Dessa forma, verificado que não há qualquer indicativo de que a situação de risco considerada por ocasião da inicial análise do pedido perdure, ainda mais por ser considerado que sequer o episódio no qual o requerimento foi lastreado foi satisfatoriamente confirmado, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS determinadas anteriormente.” No exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pela reclamante. As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/2006 possuem nítido caráter penal, porque visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Assim, diante de sua natureza jurídica eminentemente penal, para que as medidas requeridas com amparo nos incisos II e III do art. 22 sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, com a finalidade de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, conforme se infere da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ (AgRg no AREsp 1650947/MG). Por terem caráter restritivo, a aplicação das medidas requeridas pela reclamante pressupõe a apresentação de prova pré-constituída contra o ofensor, exigindo-se, também, a contemporaneidade da agressão. No caso em análise, as provas produzidas nos autos até o presente momento são frágeis e as alegações são vagas e genéricas, não estando evidenciada situação atual e concreta de risco que justifique a adoção das medidas postuladas. Os fatos noticiados ocorreram no ano de 2024, ausente a contemporaneidade. Ademais, as agressões noticiadas pela reclamante não foram minimamente confirmadas no curso da apuração dos autos de origem, tanto assim que o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito (ID. 75629749 – fls. 60/62). Nessa linha, recorde-se que o deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos de urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Por essas razões, imperiosa a manutenção da r. decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, não havendo falar em erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator